Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-95.2017.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000063-95.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE RICARDO ARRUDA - CPF: 040.201.241-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 912.932.861-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000063-95.2017.8.11.0018

APELANTE: JOSE RICARDO ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 303, C/C O ART. 302, § 1º, I E III, E ART. 306, II, TODOS DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ORAIS APTAS A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 302, § 1º, I e III, DA LEI Nº 9.503/97 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SOCORRO E DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR CONFIRMADAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA.

O Superior Tribunal de Justiça entende que “
o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da lesão corporal culposa, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução de crime na direção de veículo automotor
” (Recurso Especial 1.629.107/DF - DJe 26/03/2018).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000063-95.2017.8.11.0018

APELANTE: JOSE RICARDO ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ RICARDO ARRUDA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída posteriormente por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática dos delitos tipificados no art. 303, c/c o art. 302, § 1º, I e III, e art. 306, II, todos da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 167524183 – 124-126)
.

Em apertada síntese, a defesa busca a absolvição do recorrente de todas as imputações constantes na denúncia, afirmando que “
não se visualiza prova clara e inequívoca que possa dar suporte à condenação do apelante, revelando-se totalmente duvidosa a autoria dos crimes a ele endereçados, já que não houve qualquer testemunha que pudesse confirmar a materialidade e autoria do delito
”.

Subsidiariamente, pleiteia a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa, argumentando que “
o crime de dirigir embriagado, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo e, portanto, diante do princípio da consunção, deve ser absorvido pelo crime de dano, qual seja, o crime de lesão corporal culposa (artigo 303 do CTB)
”.

Requer também o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena, bem como a não incidência, na terceira fase, da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, da Lei nº 9.503/97, sob a alegação de ausência das provas (cf. Id. n.º 167524183 – 135-148).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual requer seja dado parcial provimento ao recurso, “
para se reconhecer a atenuante de pena relativa à confissão do apelante em juízo acerca do delito de embriaguez ao volante
” (cf. Id. n.º 167524194).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 172737657).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000063-95.2017.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOSÉ RICARDO ARRUDA como incurso nas disposições do
art. 303, c/c o art. 302, § 1º, I e III, e art. 306, § 1º, II, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 167524183 – pág. 1-3):

“[...]
FATO 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de dezembro de 2016, por volta das 12h40, em via pública no bairro Porto Seguro, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JOSÉ RICARDO ARRUDA, VULGO “VÉI”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor sem a devida habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO 02

Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial, que, nas mesmas circunstâncias acima alinhavadas, o denunciado JOSÉ RICARDO ARRUDA, VULGO “VÉI” ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em face da vítima Tereza de Almeida Pereira
.

Da descrição fática

Ressai dos autos que, na data e hora supramencionados, o denunciado trafegava com seu veículo, uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NIV 2529, por vias públicas desta cidade, momento em que virou bruscamente a motocicleta em direção à via transversal, em alta velocidade e sem sinalizar a manobra. Ocorre que a vítima estava de bicicleta, parada na via invadida pelo réu, justamente esperando-o passar pelo cruzamento, sendo atingida frontalmente. Com a colisão, a vítima foi lançada ao solo e sofreu as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 09/12.

Apurou-se, ainda, que
o denunciado não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, bem como não prestou socorro à ofendida, evadindo-se do local
.

Constatou-se que pouco antes do acidente
o imputado havia ingerido bebida alcoólica (cerveja) e apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como dificuldade de permanecer de pé e hálito etílico
[...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, TEREZA DE ALMEIDA PEREIRA, relatou (cf. Id. n.º 167524183 – pág. 24/25):

“[...] QUE no dia 25/12/2016, diz que em horário aproximado das 12h40min, transitava por vias públicas do Bairro Porto Seguro nesta cidade, conduzindo uma bicicleta, quando viu que um motociclista transitava em alta velocidade na via principal; QUE diz ter parado na esquina no intuito de esperar citado motociclista passar, quando ele sem sinalizar ou reduzir a velocidade entrou na rua em que o aguardava atravessar, colidindo frontalmente consigo; QUE diz que o motociclista também caiu ao solo;
QUE diz que o motociclista perguntou a si se havia se machucado e então respondeu a ele que sim; QUE diz que devido à forte colisão, bateu a cabeça em um muro e machucou gravemente a perna esquerda, sendo que inclusive há quinze dias está afastada do trabalho; QUE alega que o motociclista sem lhe prestar qualquer auxílio evadiu-se do local.
Que alega que transeuntes lhe ajudaram a acionar amigos, que a conduziram ao Hospital Municipal desta cidade; QUE esclarecida quanto a processualística penal, manifesta o desejo inequívoco em representar criminalmente contra o motociclista ora identificado pelo nome José Ricardo Arruda pelo acima narrado [...]”.

WILSON RONE ARRUDA, irmão do acusado, também prestou depoimento na fase de inquérito policial. Vejamos o que disse na ocasião (cf. Id. n.º 167524183 – pág. 22):

“[...] QUE diz ser irmão de José Ricardo Arruda. QUE diz ter passado o dia 25/12/2016 com seu irmão, José Ricardo, com o qual, no fim da manhã e início da tarde, ingeriu cervejas alcoólicas das marcas Skol e Itaipava.
QUE diz que José Ricardo encontrava-se bastante embriagado na tarde do dia 25/12/2016
. Que diz que
José Ricardo contou a si que no dia 25/12/2016, no período vespertino, conduzia uma motocicleta Honda Fan de cor preta por vias públicas do Bairro Jardim América nesta cidade, quando colidiu com uma ciclista
. Que diz que
José Ricardo contou que a mulher da bicicleta disse não ter restado lesionada, e que então ele havia saído do local do acidente
[...]”.

O acusado, JOSÉ RICARDO ARRUDA, por sua vez, relatou o seguinte ao delegado (cf. Id. n.º 167524183 – pág. 20):

“[...]
QUE diz não ser legalmente habilitado a conduzir veículo automotor;
QUE em horário que não recorda, sabendo ter sido durante a tarde do dia 25/12/2016
, após ingerir cerca de cinco latas de cervejas alcoólicas das marcas Skol e Itaipava com familiares, diz ter passado a conduzir uma motocicleta Honda Fan de cor preta, placa NIV 2529, por vias públicas Jardim América e Porto Seguro desta cidade
; QUE diz que em um cruzamento de ruas no Bairro Jardim América
colidiu frontalmente com uma ciclista, que caiu ao solo
; QUE
diz ter parado e perguntado à mulher se estava tudo bem, e então, diz que ela respondeu que estava bem
; QUE diz que transeuntes ajudaram si a levantar-se e a levantar a motocicleta, e então foi embora [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, TEREZA DE ALMEIDA PEREIRA, e de WILSON RONE ARRUDA, irmão do acusado, procedendo, ao final, o interrogatório do réu, JOSÉ RICARDO ARRUDA.

Na oportunidade, quando questionada a respeito dos fatos, TEREZA DE ALMEIDA PEREIRA respondeu:

“[...]
Juiz:
É verdade, isso aconteceu?

Tereza:
É verdade!

Juiz:
A senhora pode tentar nos explicar a dinâmica do acidente, ou seja, como que o acidente aconteceu?

Tereza:
Tem umas fotos, aí, que eu tirei.
Eu vinha vindo na Porto Seguro e ia cruzar a avenida Dante de Oliveira. Como ele vinha em alta velocidade, eu pensei: Ele está com pressa, eu vou deixar ele passar. Freei a bicicleta, e fiquei do lado da bicicleta esperando ele passar, perto do muro. Na minha cabeça, ele ia passar direto na avenida. Ele virou a moto e foi em cima de mim, bateu direto em mim.

Juiz:
A senhora estava exatamente onde, dona Tereza?

Tereza:
Eu estava atravessando para a Rua das Guianas, só que eu estava na Porto Seguro ainda.

Juiz:
É um entroncamento, um cruzamento, melhor dizendo, a senhora estava do lado direito, e parou a bicicleta achando que ele ia seguir reto?

Tereza:
É, e ele estava em alta velocidade.

Juiz:
Ele estava em alta velocidade, só que, ao invés disso, ele entrou na rua em que a senhora estava e acertou.

Tereza:
E bateu.

Juiz:
A senhora estava parada?

Tereza:
Estava parada! A minha cabeça bateu no muro, e eu caí longe.

Juiz:
E as lesões foram sérias, na senhora? Nas fotos, foram bem graves.

Tereza:
Foi, eu fiquei oito meses sem poder trabalhar, indo para Cuiabá para fazer ressonância, tive que comprar meia Kendall para poder desinchar.

Juiz:
E esse rapaz te ajudou de alguma forma?

Tereza:
Não me deu nem uma Dipirona!

Juiz:
Nem uma Dipirona?

Tereza:
Não!

Juiz:
Me diga uma coisa. A senhora pode perceber se esse rapaz tinha ingerido bebida alcoólica?

Tereza:

Tinha, estava com um cheiro forte.

Juiz:
Era visível?

Tereza:
Sim!

Juiz:
Quais os sinais que a senhora pode me dizer, que a senhora pôde perceber nessa oportunidade?

Tereza:
Ele levantou, porque ele caiu também, perguntou se eu tinha machucado, eu falei que tinha machucado, que a minha perna estava doendo e a minha cabeça estava doendo muito também.
Aí ele falou que tinha machucado também, mostrou a perna, disse que tinha estragado a moto dele, tentou levantar a moto do local e foi embora. Ele estava com bafo de cachaça muito forte, de bebida.

Juiz:
A fala mais mansa, mais pastosa?

Tereza:
Estava! Estava com uma fala bem mole!

Juiz:
Tinha dificuldade de ficar em pé?

Tereza:
Tinha,
só que levantou, se apoiou na moto, pegou a moto dele e foi embora!

Juiz:
Foi embora, não prestou socorro?

Tereza:
Não!

Juiz:
Quem prestou socorro à senhora?

Tereza:
Tinha um menino de uns doze anos, lá, que eu emprestei o telefone para ele, e ele ligou para a cunhada da minha irmã, porque eu estava indo na casa dela, era do outro lado da rua, aí ela veio, o marido dela veio e me levou para o hospital.

Juiz:
Não foi esse rapaz, então, que levou a senhora?

Tereza:

Ele não me socorreu, não!

[...]

Ministério Público:
Quando ele virou, ele estava em alta velocidade?

Tereza:
Estava!

Ministério Público:
Ele sinalizou que ia virar?

Tereza:
Não, porque senão eu jamais ficaria ali, esperando ele bater em mim, porque ele bateu, eu servi de alvo para ele. Aí, quando ele estava vindo em alta velocidade, eu pensei: Vou esperar ele passar, porque não vai dar tempo de eu cruzar.

Ministério Público:
E a senhora foi atendida pelo SUS, senhora Tereza?

Tereza:
Fui!

Ministério Público:
A senhora teve muitos gastos?

Tereza:
Tive um pouco. Esse tratamento de ressonância eu fiz em Cuiabá, pelo SUS, tive gastos só com passagens, porque não tinha condição de ficar na casa de apoio, porque era muito quente, a perna estava inchada, eu paguei uma passagem para eu vir. Para ir, eu fui no ônibus da saúde. E a meia, de trezentos e pouco, que eu comprei, a joelheira eu tive que comprar para usar, fiz fisioterapia também, pelo SUS. E os remédios, né?

Ministério Público:
A senhora sabe, mais ou menos, quanto gastou?

Tereza:
Eu não sei!

Ministério Público:
Mais de mil reais, ou menos?

Tereza:
Mais. Aí eu fiquei sem trabalhar nesse tempo, uns oito meses sem trabalhar. Sorte que eu trabalhava de carteira registrada, e consegui encostar pelo INSS.

Ministério Público:
A senhora ficou com alguma sequela, ou não, senhora Tereza?

Tereza:
Sim, dói ainda. O meu joelho dói!

[...]

Defesa:
A dinâmica do acidente, eu gostaria que a senhora relatasse novamente. Como é que foi? Ele bateu na senhora, a senhora estava na pista?

Tereza:
Não.

Defesa:
Estava na calçada?

Tereza:
Eu estava na beirada da rua, descendo a avenida, na rua, ainda, na Porto Seguro, na esquina, eu estava esperando. Eu ia atravessar. Como ele vinha em alta velocidade, eu pensei: Ele está com muita pressa, eu vou esperar ele passar. Ele veio, não sinalizou que ia entrar, eu parei a minha bicicleta e fiquei esperando, aguardando ele passar. Eu estava na rua, perto do muro. Não sei se o senhor conhece lá. Eu estava perto do muro. Eu estava fora da pista.

Defesa:
A senhora estava mais para o meio, ou mais, assim, para o canto? A senhora estava em cima da bicicleta?

Tereza:
Eu estava na bicicleta.

Defesa:
Estava pedalando?

Tereza:
Eu estava parada, moço! Eu estava parada! Freei a bicicleta, coloquei os pés no chão e fiquei esperando ele passar, porque, na minha cabeça, ele ia passar direto. Eu nunca imaginei que ele podia, que ele ia entrar ali, ele não deu seta, e pela velocidade que ele estava.

Defesa:
Então, quando ele bateu na senhora, a senhora estava parada?

Tereza:
Eu estava parada, e não estava no meio da via!

Defesa:
A senhora estava na calçada?

Tereza:
Perto da calçada, mas não na avenida, na rua. Eu sei que a que atravessa é a Guiana, eu não sei se aquela ali ainda era a Guiana, mas eu não estava no meio da pista, estava do lado, parada, com os pés no chão e montada na bicicleta [...]”.

WILSON RONE ARRUDA, irmão do acusado, ouvido na condição de informante, declarou o seguinte em juízo:

“[...]
Juiz:
O senhor sabe alguma coisa sobre isso? No Natal de 2016.

Wilson:
Isso, só que saí, no caso, ele estava sozinho nesse veículo, na moto.

Juiz:
Você não estava junto?

Wilson:
Nós estávamos em casa.

Juiz:
Vocês estavam tomando, lá?

Wilson:

Lá em casa, nós estávamos!

Juiz:
Estava bem, o dia inteiro, Natalzão?

Wilson:
Não, o dia inteiro, não! Assim, nós começamos no almoço, lá.

Juiz:
E ficou tomando cervejinha, lá?

Wilson:

Estava eu, ele, o outro irmão meu. Estávamos em família, lá. Aí ele saiu para comprar mais umas, lá.

Juiz:
Ele tinha saído para comprar mais cerveja?

Wilson:
Mais uma caixinha de cerveja, que tinha acabado.

Juiz:
E aí, nesse meio tempo, acabou acontecendo essa situação?

Wilson:
Acabou acontecendo.

Juiz:
Você sabe me dizer como é que foi esse acidente, ou pelo menos o que o seu irmão te falou?

Wilson:
Não, foi o que ele falou para nós, que estava descendo em uma rua, e uma mulher vinha de bicicleta, bateu nele.

Juiz:
Foi isso que ele falou? O senhor não estava lá para saber, realmente?

Wilson:
Eu não estava.

Juiz:
Você se lembra, o senhor sabe se o seu irmão já estava um pouco alterado em razão da bebida, se já tinha tomado um pouco mais? O que o senhor me diz?

Wilson:
Olha, o que eu posso falar para o senhor é que ele não estava muito, assim, alcoolizado, porque geralmente quando ele está bastante alcoolizado, a minha mãe, mesmo, já não deixa sair de casa.

[...]

Ministério Público:
Ele tinha carteira?

Wilson:

Habilitação? Não!

Ministério Público:
Ele apareceu na casa de vocês após o acidente?

Wilson:
Sim, assim que aconteceu o acidente, ele já saiu do local, lá, foi direto em casa.

Ministério Público:
Ele não socorreu a mulher?

Wilson:
Ele disse que pediu para socorrer ela, segundo ele falou para nós.

Ministério Público:
E ele falou que a mulher tinha sido lesionada, ou não?

Wilson:
Não, disse que ela só caiu, já logo levantou. Ele ia levar no médico, ela não quis.

[...]

Defesa:
Ele ligou para a polícia, para falar do acidente?

Wilson:
Se ele ligou?

Defesa:
É!

Wilson:
Não!

Defesa:
Mas ele ofereceu socorro?

Wilson:
Ele ofereceu, segundo ele falou para nós, lá, nós não estávamos juntos [...]”.

Por fim, quando interrogado na fase processual, JOSÉ RICARDO ARRUDA admitiu ter consumido bebidas alcoólicas nos instantes que precederam o acidente. No entanto, afirmou ter oferecido ajuda à vítima do acidente, a qual recusou o socorro. Vejamos:

“[...]
Juiz:
Quanto a isso que eu lhe perguntei, foi verdade, o senhor tinha ingerido bebida alcoólica nesse dia?

José:
Tinha, que era dia de festa.

Juiz:
Segundo o seu irmão Wilson, o senhor teria ido atrás de mais cerveja?

José:
É, ia comprar uma caixinha, mas não achei lugar mais barato, aí eu pensei em ir para casa. Ela falou, ali, ela falou que estava no meio-fio, ela não estava no meio-fio, perto ali, se eu tivesse batido no muro, eu tinha caído lá pelo lado do muro e tinha arrebentado mais.

Juiz:
E como é que foi o acidente?

José:
Ela ia vindo, na hora que eu vi que ela ia atravessar, ela estava atravessando, ela deu uma paradinha de bicicleta, uma freadinha, e entrou quase no meio da rua, ela estava quase no meio da rua, aí eu tentei tirar dela, aí pegou ela comigo, ela soltou da bicicleta e rumou para o meio-fio, para cima do meio-fio, eu levantei, falei: Dona, você se machucou? Ela: Machuquei! Eu falei: A senhora quer socorro? Ela: Não! Pega a moto, vaza, vaza! Eu pensei: Então tá, né? Ela mandou eu vazar.

[...]

Ministério Público:
O senhor tinha carteira, senhor José?

José:
Não, carteira eu não tinha, não!

Ministério Público:
Por que o senhor não socorreu ela?

José:
Eu ia socorrer ela, mas ela mandou eu vazar, né? Foi a dona que mandou eu vazar!

[...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOSÉ RICARDO ARRUDA à pena
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cumulado com o fato de não possuir carteira de habilitação, bem como por ter deixado de prestar socorro à vítima do acidente, e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso sustentando não haver prova suficiente “
da dinâmica do evento e da conduta culposa do acusado
”, razão por que pleiteia a sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e a não incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, da Lei nº 9.503/97.

No que se refere à absolvição por insuficiência probatória, razão não assise à defesa.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 167524183 – pág. 12/13), laudo de exame de lesões corporais (cf. Id. n.º 167524183 – pág. 16-18) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima, TEREZA DE ALMEIDA PEREIRA, narrou que no dia dos fatos estava parada com sua bicicleta na beirada da rua Porto Seguro, à espera de que o recorrente atravessasse normalmente o cruzamento da avenida Dante de Oliveira com a sua motocicleta.

Devido à alta velocidade com que trafegava – e possivelmente em virtude do seu nítido estado de embriaguez –, ele acabou não conseguindo realizar o contorno, perdeu o controle da motocicleta e a atingiu
.

Ela mencionou que os ferimentos resultantes da colisão foram graves, especialmente os localizados em sua perna esquerda, que a impediram de trabalhar por aproximadamente oito meses.

Destacou que o
condutor da motocicleta aparentava estar alcoolizado
, ressaltando inclusive que
ele deixou o local sem prestar o devido socorro
.

O acusado, JOSÉ RICARDO ARRUDA, assim como seu irmão, WILSON RONE ARRUDA,
admitiu que havia consumido bebidas alcoólicas momentos antes dos fatos
, embora

tenha apresentado versão diferente quanto à dinâmica do acidente, claramente buscando se isentar de qualquer responsabilidade relacionada à colisão.

Disse também que tentou prestar o devido socorro à vítima logo após o acidente, mas que ela, irritada, teria mandado ele “
vazar
”.

Como se vê, as provas produzidas durante a persecução penal, especialmente as orais, não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria dos crimes do art. 303 e art. 306, ambos da Lei nº 9.503/97.

Os elementos colhidos também dão conta de que o acusado
não possuía habilitação ou permissão para conduzir a motocicleta
(art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97), bem como que
ele deixou o local do acidente sem prestar socorro à vítima
(art. 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97).

Convenhamos, é improvável que a vítima, na condição em que se encontrava, recusasse assistência de quem quer que fosse. Isso fica ainda mais evidente quando consideramos que ela teve que contar com o auxílio de um garoto desconhecido de apenas 12 (doze) anos, que passava pelo local, para sair daquela situação.

É evidente que o
recorrente fugiu para evitar o flagrante e/ou a constatação de que dirigia alcoolizado e sem habilitação, circunstância, como visto, admitida por ele
.

A propósito, com relação ao pleito de absorção do delito do art. 306 pelo do art. 303, ambos da Lei nº 9.503/97, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A consunção ocorre quando o crime previsto por uma norma (consumida) não passa de uma fase de realização do crime previsto por outra (consuntiva) ou é uma forma normal de transição para o último (crime progressivo).

Podemos falar em princípio da consunção, portanto, nas hipóteses de crime progressivo, quando o agente, para alcançar um resultado mais grave, passa, necessariamente, por um delito menos grave, ou quando o fato anterior está na linha de desdobramento da ofensa mais grave (antefato impunível).

Obviamente, as condutas do acusado, que se embriagou, conduziu a motocicleta em via pública e provocou o acidente que gerou as lesões corporais na vítima, não correspondem a nenhuma das situações descritas acima, são condutas independentes e autônomas, com elementares objetivas e subjetivas diferentes e sem qualquer relação de interdependência.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da lesão corporal culposa, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução de crime na direção de veículo automotor
” (Recurso Especial 1.629.107/DF - DJe 26/03/2018).

Concernente ao pleito de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em que pese o acusado tenha de fato
confessado a ingestão de bebidas alcoólicas momentos antes do acidente
, não podemos perder de vista o disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, levando-se em conta que o Juízo fixou a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da referida atenuante acaba perdendo o seu propósito, uma vez que, como mencionado, a circunstância não pode incidir na segunda fase da dosimetria da pena.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), porém deixo de aplicá-la, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023